Tribunal: STF
Processo: Rcl 78678
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo nº 0003570-58.2025.8.26.0053, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral e da Súmula Vinculante nº 60.



    O Estado de São Paulo narra que, na origem, foi demandado em ação ajuizada por Amadeu Irineu Magnani com objetivo de obter “o fornecimento do medicamento ‘Tafamidis Meglumina’, para tratamento de Amiloidose Cardíaca” (e-Doc. 1,p 2).



    Prossegue afirmando que 



    “[o] Juízo de 1º grau julgou o mérito, condenando o Estado ao fornecimento do fármaco. Houve interposição de recurso de apelação e foi mantida a decisão em segundo grau, com acórdão já transitado em julgado. A parte autora manejou incidente de cumprimento provisório de sentença (autos n.º 0003570-58.2025.8.26.0053), pleiteando a adoção de providências práticas voltadas à concretização da condenação proferida nos autos de origem. Alegando o descumprimento da obrigação pela falta de entrega tempestiva do medicamento, postulou a realização de sequestro de verbas públicas, conforme orçamento particular apresentado” (e-Doc. 1,p 2).



    Sob esse contexto enfatiza que o sequestro foi determinado com base nos orçamentos apresentados pela parte autora, “afastando-se a tese de necessidade de obediência ao teto do PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo e da operacionalização da compra pela serventia do juízo” (e-Doc. 1,p 3) e, nessa medida, defende que a autoridade reclamada “não observou o comando estabelecido por esse C. STF no julgamento do 1.234 de Repercussão Geral e na Súmula Vinculante nº 60” (e-Doc. 1,p 3).



    No ponto, argumenta que, 



    “[a] aquisição do medicamento foi determinada com base em valor superior a referido teto, apurado em orçamento particular apresentado pela parte, com expressa ordem para que a compra seja feita diretamente pela parte e não pela serventia. Vale dizer: o julgamento do Tema 1.234 determinou de forma expressa que: a) o bloqueio de recursos públicos não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao teto do PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo; b) cabe à serventia judicial – e não ao autor - operacionalizar a aquisição do fármaco junto ao fabricante ou distribuidor’. (e-Doc. 1, p. 8).



    Assim, requer 



    “a) liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, que ordenou o bloqueio de ativos financeiros do Estado de São Paulo para aquisição de medicamentos orçados em valor superior ao teto do PMVG - Preço Máximo de Venda ao Governo e afastando a necessidade de a serventia judicial operacionalizar a aquisição do fármaco junto ao fabricante ou distribuidor sem observar o contido no item 3.2 da tese do Tema de Repercussão Geral 1234 e respectiva Súmula Vinculante nº 60; (...)



    d) ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para anulá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC



    Firme nessa premissa e em precedentes que amparam o contraditório diferido em sede reclamatória, passo à análise da reclamação.



    O Estado de São Paulo aponta como paradigma de confronto na presente reclamação a tese firmada no RE nº 1.366.243 (vinculado ao tema 1.234 da Repercussão Geral) e na Súmula Vinculante nº 60.



    Nesses precedentes, foram traçadas diretrizes com o propósito de qualificar a prestação jurisdicional no contexto da judicialização da saúde no âmbito do SUS, cuja observância é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde. 



    Nesse sentido, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG), ao exercer o juízo cautelar com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, consignou a importância de que a solução pelo STF no representativo da controvérsia 



    “contempl[asse] todo o processo de prestação de ações e serviços de saúde pelo Estado brasileiro, desde o custeio até a compensação financeira entre os entes federativos, abrangendo os medicamentos padronizados e os não incorporados pelo Sistema Único de Saúde. 



    Não basta[ria] afirmar quem é responsável pela entrega do medicamento e deve compor o polo passivo em ação judicial, mostra[ndo]-se imprescindível aprofundar o conceito constitucional de solidariedade, municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária” (DJe de 13/4/23).



    No caso, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o precedente obrigatório firmado no Tema nº 1.234 da repercussão geral, especificamente, no que tange ao tópico referente ao custeio, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:



    “III – CUSTEIO



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo” (grifei).



    Destaca-se que o STF, na ocasião de fixação da tese do Tema nº 1.234 da repercussão também determinou sua transformação no enunciado de súmula vinculante (SV nº 60), que possui a seguinte redação:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (Súmula Vinculante nº 60).



    Compulsados os autos, verifico que, nos autos de Cumprimento Provisório - tutela de urgência nº 0003570-58.2025.8.26.0053, o juízo reclamado determinou “o sequestro da verba de R$ 148.298,20, para o cumprimento do julgado, ante a inércia do Estado” (e-Doc. 2, p. 41) na obrigação de fornecer o “medicamento “Tafamidis meglumina 20 mg (VYNDAQEL), cápsula mole, por prazo indeterminado, nos moldes prescritos pelo médico responsável pelo tratamento do agravante (fls. 43, origem), no prazo de 20 (vinte) dias” (e-Doc. 2, p. 61). Na oportunidade, restou assentado o seguinte:



    “1. Condiciono o levantamento à prestação de contas, bem como à apresentação das notas fiscais. 



    2. Torne a Serventia pública a decisão sigilosa, para acesso do Estado aos orçamentos. 



    3. Limito o sequestro a dois meses de tratamento, sem prejuízo de eventuais levantamentos. 



    4. Diante disso, e como o menor valor encontrado foi o de R$ 34.223,75, determino a retenção financeira para dois meses de custeio, observado o valor supracitado. Não foi possível encontrar o medicamento pelo valor apontado à fl. 80. Providencie a Serventia a liberação imediata do excesso. 



    5. Fica facultado ao Estado apresentar o remédio cobrado pelo valor PMVG, caso em que haverá nova liberação do excedente. 



    6. Não sendo providenciado o fármaco pela TABELA PMVG, em 10 dias, expeça-se MLE, cabendo ao exequente providenciar a juntada do formulário.” (e-Doc. 2, p. 48 - grifei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram rejeitados pelos seguintes fundamentos:



    “Vistos. Recebo os embargos de declaração de fls. 162/165 porque tempestivos. No mérito, nego-lhes provimento, por serem mera manifestação de inconformismo. A retórica do embargante é despida de qualquer validade jurídica, ante o trânsito em julgado da sentença e, mais do que isso, porque já rechaçado tanto o comando da súmula 60 quanto à aplicação do tema 1234 aos presentes autos, quando do provimento da apelação e não provimento dos embargos nos autos principais. Concluo, desse modo, que o nobre Procurador do Estado não fez a leitura completa dos autos do processo de conhecimento ao formular estes embargos de declaração. Quanto à imputação do cumprimento à Serventia, entendo que se trata de comando que depende de regulamentação posterior. Se assim não for, o Estado deveria ao menos ter apresentado endereço nos autos para envio da requisição, em conformidade com o princípio da boa-fé processual. Por todo o exposto, rejeito os embargos. Intime-se”. (e-Doc. 2, p. 61)



    A autoridade reclamada, ao assentar o levantamento de valores diretamente pela parte interessada, em valor superior ao PMVG, como forma de concretização do direito reivindicado no caso concreto, olvidou da diretriz imposta no item 3.2 do Tema nº 1234 RG, segundo a qual “sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”, em afronta a entendimento vinculante dessa Corte.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado na parte em que defere o fornecimento do medicamento “Tafamidis meglumina 20 mg (VYNDAQEL)” mediante levantamento de valor diretamente pelo interessado, bem como na parte que viabiliza esse fornecimento por preço superior ao PMVG, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0003570-58.2025.8.26.0053 observando as diretrizes estabelecidos no item 3.2 do Tema nº  1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente